Tribunal: TJMT
Processo: 1005078-06.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005078-06.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RODRIGO NAKAO YABUMOTO - CPF: 033.938.701-73 (RECORRENTE), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), ISABELLA YONEZAWA MALHEIROS YABUMOTO - CPF: 036.262.671-56 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1005078-06.2022.8.11.0001

Origem:
6º
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):
Rodrigo Nakao Yabumoto e Isabella Yonezawa Malheiros Yabumoto

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
10/10/2022

Ordem: 56

E
MENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PEDIDO DE REMARCAÇÃO DE VOO, PELOS CONSUMIDORES, NÃO ATENDIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 PARA CADA CONSUMIDOR - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela ré, ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a restituição de R$ 3.730,84 (três mil, setecentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos) a título de danos materiais, e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, para cada consumidor.

2.

Narram os autores que
adquiram passagem aérea da ré para os trechos de São Paulo – Cuiabá, na data de 11/01/2022, no entanto, surgiu à necessidade de alterar a data da viagem em razão da autora ter testado positivo para Covid-19.

3.

Informam que entraram em contato com a ré no dia 07/01/2022, conforme número de protocolo
AZ138004618
, para que o voo pudesse ser remarcado, momento em que os prepostos da demandada confirmaram que o voo de retorno seria alterado, sem taxas ou custos, cabendo aos autores comprovarem o resultado negativo de novo teste realizado.

4.

Afirmam que após a realização de novo teste, em 14/01/2022, se dirigiram ao guichê de atendimento da ré, para que a remarcação fosse realizada, porém, foram informados que não havia voos disponíveis para aquele dia, somente para o dia 21/01/2022, fato este que fez com que adquirissem novas passagens.

5.

Em razão de tais fatos e diante das tentativas frustradas em conseguir remarcar o voo, afirmam que ficou evidenciada a falha na prestação dos serviços da ré, motivo pelo que ajuizaram a presente demanda pleiteado a restituição dos valores pagos, bem como indenização por danos morais.

6.

Em sede recursal, a empresa ré requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, ao argumento de que não há responsabilidade civil da cia aérea no caso dos autos. Por fim, requer a redução do quantum fixado a título de danos morais.

7.

Dá análise dos autos, vê-se que
os reclamantes solicitaram junto a Cia aérea a remarcação das passagens, em razão da impossibilidade de viajarem na data inicialmente adquirida, no entanto, mesmo com a informação inicial de que a remarcação ocorreria após a realização de novo exame, a ré deixou de fornecer os serviços.

8.

Em relação ao fato, os autores comprovam que tentaram resolver a situação junto a ré administrativamente, conforme número de protocolo indicado na exordial e solicitação anexa ao id.

131091198, demonstrando os fatos constitutivos de seu direito.

9.

Por sua vez, observo que
ré não prestou atendimento e assistência adequados aos consumidores, deixando-os sem resposta quanto à solicitação e sem o devido atendimento, em flagrante afronta ao que dispõe o art. 6º do CDC.

10.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais, para cada parte,
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022